Tribunal: TJDFT
Processo: 0743459-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATOS ELETRÔNICOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ASSINATURA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. FORÇA EXECUTIVA. IRREGULARIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. SENTENÇA ANULADA
1. A cédula de crédito bancário é um título executivo extrajudicial, conforme art. 28, § 2o, da Lei n. 10.931/2004 e art. 784, inc. XII, do Código de Processo Civil.
2. Os requisitos da cédula de crédito bancário estão previstos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004.
3. O certificado digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não é requisito para reconhecimento do título executivo extrajudicial, pois essa exigência não encontra amparo legal e vai de encontro ao disposto no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001.
4. A autoria e a integridade de documento em forma eletrônica podem ser comprovadas por autoridade certificadora privada.
5. O executado pode alegar eventual fato impeditivo ou modificativo do direito do exequente, inclusive para impugnar a não autenticidade da assinatura eletrônica.
6. Recurso provido.